Tribunal: TJES
Processo: 0002722-40.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002722-40.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
: Verifica-se que, de fato, houve modificação da situação processual de cada parte, sendo imperiosa a redistribuição da sucumbência. Recurso conhecido e provido.

2.
Do Embargos de Declaração de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
: Pretendem os Embargantes reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratorios, o que não é lícito por esta via.

3. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

4.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

5. Acórdão modificado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e

negar provimento ao recurso de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002722-40.2016.8.08.0004

EMBARGANTE:
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
por alegado vício no acórdão (ID 5550567) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Embargos de Declaração da Embargante e negou provimento aos aclaratórios de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
.

Em suas razões recursais (ID 5658931), alega a Embargante, em síntese,
que o acórdão foi omisso e obscuro quando à distribuição dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que há obscuridade em virtude da falta de clareza acerca da base de cálculo que incidirá o percentual dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que há omissão pela ausência de manifestação sobre os honorários da reconvenção.

Intimado para se manifestar (ID 5882042), o Embargado se quedou silente.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais permanece o mesmo do que fora arbitrado em sentença, ou seja, 10% sobre o valor da condenação, havendo apenas a redistribuição da quota parte de cada um, dada a sucumbência recíproca.

Nesses termos, a partir do valor da condenação, deve-se calcular o percentual de 10% (dez por cento) e, desses, o patrono de cada parte teria direito a receber 50% (cinquenta por cento).

Em relação ao recebimento de honorários em reconvenção neste grau recursal, verifico que esse ponto nem sequer foi objeto de devolutividade a este órgão
ad quem
em virtude da ausência de irresignação pela Reconvinte, ora Apelado, devendo ser mantido o percentual arbitrado em sentença e, por conseguinte, não há falar em mudança nesse ponto.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão objurgado quanto aos pontos aventados.

Ante a segunda oposição de embargos declaratórios, advirto a parte sobre as penalidades previstas no Código de Processo Civil atinente aos embargos protelatórios (CPC, 1.026, § 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07/11/23.

Voto: Acompanhar o voto da
eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.